Tribunal: STF
Processo: ARE 1243899
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com agravo remetido à origem para que se cumprisse o disposto no art. 1.036 do CPC, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada na sistemática de repercussão geral pelo tema 810, cujo paradigma é o RE-RG 870.947, rel. Min. Luiz Fux, DJe 27.4.2015. (eDOC 35)
    Encaminhados os autos ao Colégio Recursal de origem, sua Presidência os devolveu por entender que o paradigma indicado não abrangeria todos os temas do recurso. (eDOC 38, p. 6)
    Após detida análise dos autos, observo que a matéria, do modo como é trazida na petição de recurso extraordinário, é diversa do citado paradigma.
    Nesses termos, torno sem efeito a decisão constante do eDOC 35 e passo à apreciação do recurso.
    Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão de turma recursal, assim ementado:
    “Ação de cobrança – Policial Militar – Incorporação do adicional de local de exercício (ALE) para todos os efeitos legais – Direito reconhecido em mandado de segurança coletivo – Configuração da coisa julgada – Correção monetária- Atualização nos moldes do IPCA-E – Sentença extra petita – Recurso parcialmente provido com limitação temporal dos valores”. (eDOC 14, p. 2) 
    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (eDOC 17)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXI; 97; 100, § 12; e 102, § 2º, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que a norma constitucional exige das associações, quando do ajuizamento de demandas coletivas, a autorização expressa de cada associado que irá se beneficiar com a decisão proferida, como já reconhecido por esta Corte no tema 82 do Plenário Virtual. (eDOC 20, p. 17)
    Afirma-se também que deve ser utilizado o índice de correção monetária da Lei 11.960/2009. (eDOC 20, p. 31)
    A Presidência do Colégio Recursal de origem julgou prejudicado o RE quanto aos critérios de correção monetária, diante da concordância do recorrido com os parâmetros defendidos pela Administração Pública, e negou-lhe seguimento quanto às demais teses. (eDOC 24)
    De tal decisão o recorrente interpôs agravo, refutando os fundamentos que impediriam o trânsito do recurso quanto ao tema da impossibilidade de execução do título judicial coletivo, por não constar o autor de rol apresentado com a inicial da ação coletiva. (eDOC 26)
    É o relatório.
    Decido.
    A Turma Recursal de origem, ao examinar a espécie dos autos, consignou o seguinte:
    “No mais, como bem reconhecido na r. Sentença, desnecessária a comprovação de filiação à associação, já que em se tratando de mandado de segurança coletivo, a associação atua como substituto processual e a decisão beneficia a todos os integrantes da categoria, não havendo necessidade de comprovação da condição de filiado, sendo o que basta. Ademais, os documentos de fls. 20/44 evidenciam, sem nenhuma sombra de dúvidas, que o autor era filiado à associação antes da propositura da ação coletiva, havendo, inclusive, os descontos respectivos em seu holerite”. (eDOC 20, p. 2)
    Logo, o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, que já pacificou o entendimento de que, as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus.
     Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. legitimidade. PRECEDENTES. OBJETO DA AÇÃO. ACÓRDÃO 845/2012. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. CABIMENTO DO WRIT. ALTERAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DE CARGO PÚBLICO POR MEIO DE RESOLUÇÃO. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a impetração de mandado de segurança coletivo por associação em favor dos associados independe da autorização destes. Súmula 629/STF. 2. Cabe mandado de segurança contra acórdão do Tribunal de Contas que, como ato concreto, aprecia requerimento de alteração de resolução normativa. 3. Não extrapola dos limites de seu poder regulamentar ato do Tribunal de Contas da União que atribui ao cargo de técnico de controle externo, área de controle externo, atividades de natureza administrativa. 4. Segurança denegada.” (MS 31.336, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.5.2017).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie. 2. Agravo regimental não provido.” (RE 501953 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.4. 2012).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) , e tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem (eDOC 14, p. 5), deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente